Tribunal: TJDFT
Processo: 0718093-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Reclamação contra v. Acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos do Recurso Inominado n. 0734860-97.2022.8.07.0016, rejeitou a tese de prescrição trienal da pretensão concernente à indenização a título de lucros cessantes e de “juros de obra”, decorrente de inadimplemento contratual (atraso na entrega do imóvel), e reconheceu a aplicabilidade do prazo prescricional genérico do artigo 205 do Código Civil (decenal), não atingida no caso. O Réu objetiva dirimir divergência entre acórdão prolatado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnicoimobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC). Requer, ao fim, a concessão de liminar e, no mérito, a cassação ou a reforma do v. acórdão. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. É certo que cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, do Código de Processo Civil). No que tange a acórdãos proferidos pela Turma Recursal em contrariedade a precedentes do STJ, o cabimento de reclamação está disciplinado na Resolução 03/16 do STJ e no artigo 196, IV, do Regimento Interno deste TJDFT, cujo teor destaco: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Oportuno esclarecer que precedentes, para fins de Reclamação, são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Código de Processo Civil, de superior hierarquia, proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Ocorre que, no caso, a parte não apontou nos presentes autos contrariedade a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência a respeito do tema em julgamento na instância de origem. O paradigma por ela apontado (Tema 938 do STJ) consolida o entendimento a respeito da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnicoimobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC), porém o caso diz respeito a lucros cessantes e juros de obra, que, a toda evidência, diferem dos temas daquele precedente. Assim, não obstante o inconformismo da Reclamante com o resultado do julgamento proferido pela Turma Recursal em seu desfavor, não se justifica, no caso, o cabimento da via eleita, o que, de plano, impõe o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 988 DO CPC E ART. 196 DO RITJDFT. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1316346/SC). DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RESOLUÇÃO 3/2016 DO STJ. AUSÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO ROL DE CABIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO. IMPRESCINDIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. 2. A Resolução n. 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça não teve o condão de ampliar o rol de cabimento do instituto da Reclamação, ao incluir, em sua parte final, a garantia da "observância de precedentes". Sua finalidade foi precipuamente transferir a competência para apreciação e julgamento da Reclamação aos Tribunais Estaduais, diante do excessivo volume de ações que chegavam no Superior Tribunal de Justiça, o que não se coaduna com o princípio da celeridade, norteador do sistema dos Juizados Especiais. 3. A admissibilidade da Reclamação carece de demonstração de precedentes qualificados e não de somente uma decisão judicial isolada. Tais precedentes referem-se àqueles com eficácia normativa e encontram-se devidamente tipificados no Código de Processo Civil, reproduzidos no Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1231159, 07039423220198079000, Rel. Des. SIMONE LUCINDO, Câmara de Uniformização, julgado em 17/2/2020, DJe 5/3/2020). Por fim, registro que a Reclamação não constitui meio hábil à alteração do Julgado que contraria os interesses da parte, uma vez que incabível a sua utilização como sucedâneo recursal. Sobreleva destacar que o Supremo Tribunal Federal reconhece que "o acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias" (STF, Rcl 25328 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, PJe 07/11/2016). À vista do exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 24 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator